Tribunal: TJMT
Processo: 1026489-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026489-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MILTON CARLOS CAMINOTTO - CPF: 494.332.889-04 (AGRAVANTE), IRENE PEREIRA DE BRITO - CPF: 022.819.641-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NES
SE SENTIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante nos autos de execução, embora este tenha apresentado declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem vínculos empregatícios e alegado sobrevivência por meio de atividades informais esporádicas, aos 63 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, ausente prova em sentido contrário, é suficiente a
documentação e a
declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e 99, estabelece que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
sobretudo quando corroborada por
comprovação documental adicional, salvo quando houver indícios que a infirmem.

A ausência de elementos nos autos que desautorizem a presunção de veracidade da declaração apresentada impede o indeferimento do pedido com base em meras suposições ou critérios genéricos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a primazia da declaração de pobreza para fins de concessão da gratuidade de justiça, exigindo prova concreta em sentido contrário para afastar sua eficácia (AR n. 6.070/RS, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14/6/2023).

A negativa imotivada do benefício afronta o princípio do acesso à justiça, configurando prejuízo de difícil reparação, notadamente quando os recursos da parte
destinam-se
à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3o, do CPC,
principalmente quando reforçada por elementos de prova presentes nos autos.

A negativa de gratuidade de justiça sem fundamentação idônea viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 6.070/RS, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.06.2023,
DJe
19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 10267489-06.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante narra que instruiu a inicial com declaração de pobreza, cópia da CTPS que demonstra a inexistência de vínculo empregatício, informação de que possui 63 anos de idade, não recebe aposentadoria ou qualquer benefício e sobrevive de atividades informais esporádicas.

Sustenta que, mesmo diante dessas provas, o juízo de origem manteve a exigência de documentos adicionais para comprovar a alegada insuficiência de recursos, decisão reiterada ao indeferir pedido de reconsideração.

Argumenta que a decisão viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os
artigos
98 e 99 do Código de Processo Civil, notadamente o §3o do artigo 99, segundo o qual a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, inexistente no caso.

Diz que a simples declaração é suficiente para o deferimento da gratuidade, não se admitindo critérios abstratos de renda como fundamento exclusivo para a negativa.

Requer

a reforma da decisão agravada para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o benefício da gratuidade.

O agravante instruiu a Execução com Declaração de Hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho que comprova a ausência de vínculo empregatício e informação de que, com 63 anos, sobrevive de atividades informais esporádicas.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, e os
artigos
98 e 99 do Código de Processo Civil disciplinam que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

Desse modo, é evidente o prejuízo de difícil reparação, pois a quantia recebida é destinada aos gastos existenciais básicos, como alimentação, transporte, saúde, educação,
lazer, etc.

Ademais, n
o caso, inexiste qualquer indício que infirme a declaração firmada pelo agravante.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que a
simples declaração de pobreza é suficiente
para o deferimento da gratuidade, sendo inadmissível a adoção de
critérios abstratos de renda
como fundamento para negar o benefício
.

N
esse

sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA FEITA PELO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO RÉU
. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO (ART. 966, VIII, DO CPC). MATÉRIA APRECIADA PELA CORTE. FATOS PERIFÉRICOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AFRONTA INEXISTENTE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1.
À míngua de prova evidenciadora de sua desnecessidade, deve ser mantida a decisão da Presidência que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora. Primazia da declaração de insuficiência financeira posta na inicial. Precedentes
.
2. Inexiste erro de fato se o Tribunal emitiu pronunciamento sobre o tema, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1o do art. 966 do CPC/73.
(...).”

(AR n. 6.070/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

O indeferimento do benefício, portanto, sem fundamento concreto que demonstre a suficiência financeira do
autor
, afronta os dispositivos constitucionais e legais mencionados, bem como o princípio do acesso à Justiça.

Assim, demonstrada a situação de hipossuficiência do agravante e inexistindo elementos que afastem a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Pel
o exposto
,

dou provimento ao
Recurs
o
para
deferir ao agravante o benefício da justiça gratuita
,
com fundamento no art
igo
5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos
art
igos
98 e 99, §3o, do CPC, assegurando o regular prosseguimento da
E
xecução sob tal amparo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025